Tribunal: TJDFT
Processo: 0715252-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVÊNIO CONFAZ No 178/2023. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DOS CRÉDITOS DE ICMS DAS OPERAÇÕES ANTERIORES POR OCASIÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE BENS ENTRE FILIAIS DO CONTRIBUINTE. HIPÓTESE DE NOVA TRIBUTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. OFENSA A ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE No 49/RN. INOCORRÊNCIA.
1. Muito embora o colendo Supremo Tribunal Federal tenha, por ocasião do julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade no 49/RN, reconhecido a inconstitucionalidade dos artigos 11, § 3o, inciso II, 12, inciso I, e 13, § 4o, da Lei Complementar Federal no 87/1996, quanto à expressão ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular, ratificando o entendimento de que o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual, naquela oportunidade ficou ressalvada a necessidade de que os Estados regulamentem a transferência de créditos entre estabelecimentos de mesmo titular, em atenção ao princípio da não cumulatividade, nos termos do artigo 155, § 2o, inciso I, da Constituição Federal.
2. O Convênio CONFAZ no 178/2023, ao impor a obrigatoriedade da transferência de crédito do ICMS - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação do estabelecimento de origem para o estabelecimento de destino, não contraria o entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade no 49/RN, tampouco o entendimento jurisprudencial consolidado sob o Temas no 1.099/STF e no 259/STJ, porquanto a sistemática estabelecida pelo mencionado convênio não cria fato gerador de incidência do ICMS e não caracteriza hipótese de tributação disfarçada.
3. Apelação cível conhecida e não provida.